Tribunal: STF
Processo: ARE 1539029
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar os embargos infringentes opostos pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 677, p. 1-5) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME TRIBUTÁRIO. ART. 1º, I E II E V DA LEI NO. 8.137/90. DOLO EVIDENCIADO. PENA REDIMENSIONADA. POLÍTICA CRIMINAL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. HIPÓTESE EM QUE A EMPRESA ADMINISTRADA PELO EMBARGANTE LANÇOU MÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PSEUDO ATACADISTAS, OU SEJA, EMPRESAS DE FACHADA USADAS PARA DISSIMULAR COMPRAS DE CAFÉ DE PESSOAS FÍSICAS, COM A FINALIDADE DE SE APROPRIAR DE CRÉDITOS INTEGRAIS DE PIS/COFINS. 



    2. DOLO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM QUE O RÉU, ORA EMBARGANTE, AGIU COM DOLO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A ILICITUDE E AFASTEM O CONHECIMENTO DO EMBARGANTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. 



    3. POR QUESTÃO DE POLÍTICA CRIMINAL, A FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA DEVE SER DE 1/2, A FIM DE QUE SEJA VIÁVEL A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 



    4. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA FIXAR A PENA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 48 DIAS-MULTA.” (eDOC 677, p. 4)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 697, p. 1-131), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XXXV, XL, XLV, LIV, LV e LVII; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 690, p. 1-156).



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região não admitiu o recurso especial (eDOC 712, p. 1-9). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 715, p. 1-9), de cujo dispositivo transcrevo:



    “27. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por M.A.M.A. quanto às matérias abrangidas pelos Temas 158, 182, 660 e 895, na forma do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição de 1988, em interpretação conjunta com o artigo 927, inciso III, e 1.030, inciso I, alínea ‘a’, ambos do Código de Processo Civil. 



    Quanto à violação dos artigos 5º, incisos XXXIX e LVII, do texto constitucional, além das matérias veiculadas acerca do Pacto de São José da Costa Rica e do Enunciado nº 24, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, é de se INADMITIR o recurso extraordinário por si interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 715, p. 8-9; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 725, p. 1-19), do agravo em recurso especial (eDOC 723, p. 1-24), bem como do agravo interno (eDOC 727, p. 1-15).



    O Órgão Especial do TRF da 2ª Região negou provimento ao agravo interno (eDOC 748, p. 1-9); após, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 777, p. 1-6). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.169.539/RJ (eDOC 797, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 804-829). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 833, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 174.412/ES (certidão; eDOC 835, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 158, 182, 660 e 895/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 715, p. 1-9) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, acentue-se a decisão por mim proferida no ARE 1.538.858/ES, por mim relatado, decisão de 28.3.2025, também interposto pelo ora recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente